Tribunal: TJSP
Processo: 1057588-12.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057588-12.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JENNIFFER CHRISTINE GAROFALI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
FLAVIA FERNANDES ROTONDO, 2DNM COMERCIAL LTDA e ROTONDO E
MANETI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM MODA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057588-12.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No. 12904
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1057588-12.2018.8.26.50000
EMBARGANTE: JENNIFFER CHRISTINE GAROFALI
EMBARGADA: FLÁVIA FERNANDES ROTONDO E OUTRAS
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Indenizatória. Direito de
imagem. Alegação de Omissão. Ocorrência. Parte Embargante
beneficiária da Justiça Gratuita. Suspensão da exigibilidade das
verbas sucumbenciais. Inexistência da observação de tal concessão
no dispositivo do V. Acórdão. EMBARGOS ACOLHIDOS, para
determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 02/04) opostos por
“JENNIFFER CHRISTINE GAROFALI” em face do Venerando Acórdão de fls. 263/267,
o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso da ora Embargante, em
Ação Indenizatória.
Alega a Autora, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de omissão visto que a Parte Embargante é beneficiária da Assistência
Judiciária, razão pela qual requer a isenção ao pagamento dos ônus inerente a sucumbência.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.
É o breve Relatório.
Os Embargos de Declaração interpostos comportam acolhimento.
De fato, os benefícios da Assistência Judiciária foram deferidos a
Embargante pela Decisão de Primeira Instância, conforme se depreende da Decisão de fls.
62.
A Turma Julgadora negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Autora, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 18%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057588-12.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
(dezoito por cento) sobre o valor da condenação em favor do Patrono das Rés, entretanto, o
V. Aresto deixou de constar que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita.
Assim, de rigor a suspensão da exigibilidade de tais ônus de
sucumbência, por tratar-se de beneficiária da Assistência Judiciária.
Portanto, mencionada observação não constou do dispositivo do
Venerando Acórdão, devendo, assim, dele fazer parte com a seguinte redação:
“NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na totalidade a
sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária em sede recursal
para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação em favor do
Patrono das Requeridas, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da Assistência
Judiciária”.
Ante todo o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para fazer constar do dispositivo do Venerando Acórdão a suspensão da
exigibilidade dos ônus de sucumbência.

PENNA MACHADO

Relatora